Tribunal: TJES
Processo: 0001748-54.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001748-54.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMILSON FRANCA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001748-54.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMILSON FRANCA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face Da sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
EDIMILSON FRANÇA PEREIRA pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.

Em razões apresentadas às fls. 107/114, a defesa requer a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a
redução da pena-base, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões às fls. 115/120-v e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

-ES, 14 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001748-54.2019.8.08.0050

APELANTE: EDIMILSON FRANCA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposto em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar EDIMILSON FRANÇA PEREIRA pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em razões apresentadas às fls. 107/114, a defesa requer a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através do Auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/27 do apenso), do Auto de apreensão (fls. 55 do apenso), do Boletim de ocorrência (fls. 56/59 do apenso), do Auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 69 do apenso), além dos depoimentos prestados pelos Policiais que apreenderam as drogas.

Verifica-se que as declarações testemunhais prestadas pelos Policiais Militares são totalmente coerentes com as provas acostadas aos autos, aptas a servir de referência ao Juízo de verificação da autoria delitiva, podendo, pois, funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente porque confirmados em Juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Os Policiais Militares responsáveis pela abordagem e condução do acusado assim declararam:

PMES - MÁRCIO GONÇALVES:

"( ... ) que se recorda da abordagem; que o policiamento naquela região havia sido intensificado, porque um outro policial estaria sendo ameaçado pelo movimento; que quando adentraram o início do bairro, os moradores indicaram o local; que quando chegaram na rua avistaram algumas pessoas correndo; que não avistou o acusado imediatamente; que adentraram em um pasto no intuito de alcançarem as pessoas que haviam empreendido fuga; que logo que adentraram o pasto um senhor apontou uma casa e disse: "aquela casa ali, eles ficam ali"; que a casa estava em obra, já bem adiantada; que cercaram a casa; que visualizaram que havia movimentação recente na casa, coca cola, sanduíche;
que chamaram e um pedreiro e um ajudante vieram recebê-los; que tinha uma escada que
dava acesso a uma outra laje, um sótão; que pediu a um outro policial que subisse a escada; que neste momento o acusado foi encontrado escondido; que o denunciado desceu; que foi questionado o porquê do acusado estar naquele local e ele respondeu que estaria trabalhando na obra,porém,pedreiros não confirmaram esta versão; que a droga foi encontrada no local onde o acusado estava; que o acusado disse que correu
porque ficou com medo e porque já tinha um alvará
; que em dado momento apareceram dois elementos de moto na rua; que quando estes indivíduos avistaram a viatura deram uma bambeada; que o que estava na garupa supostamente estava armado, porém, conseguiu correr; que seguraram o outro e perguntaram o que ele foi fazer naquele local;
que ele disse que tinha ido comprar droga e passou as características do acusado
; que o acusado não viu nada disso acontecendo, porque o terreno era murado; que o comprador passou as características do acusado, roupa e disse: quem está vendendo aqui é o "alemão"; que o acusado negou a propriedade da droga encontrada no local onde ele estava; que quando interrogaram o Giovani, ele não sabia que o acusado estava abordado pelos policiais; que Giovani identificou o acusado como o rapaz que estaria vendendo a droga passou características físicas e, inclusive, vestimentas, porque mais cedo já tinha ido ao local comprar droga; que o indivíduo abordado deu as características do acusado sem ter visto que ele estava abordado, sendo este fato que ligou o réu as drogas encontradas; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial ( ... )." (Grifei)

PMES — MATEUS MARTINS QUERINO RIBEIRO:

"( ... ) que se recorda dos fatos; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que se deparou com toda a situação; que no dia chegaram ao local e várias pessoas se evadiram; que o acusado foi abordado no sótão de uma casa; que a sacola que continha as drogas estava próximo a ele; que a casa estava em construção; que o local onde o acusado estava era onde ficava a caixa d'água; que tinha uma escada que dava acesso; que deu para ver um vulto correndo; que posteriormente subiu a escada e se deparou com o acusado; que o denunciado informou que havia ido ao local comprar droga e que depois retornou para comprar mais; que pelo que se recorda o acusado não negou a propriedade das drogas;
que o acusado foi encontrado numa laje bem apertada
; que o
local não dava nem para ficar totalmente em pé
;que se recorda de um indivíduo que tinha ido ao local comprar droga;que esse indivíduo disseque mais cedo comprou a droga com o acusado e que tinha voltado para comprar mais; que disse que não viu o acusado correndo com a sacola; que viu o acusado correndo, porém, não tinha certeza de que ele estava com alguma sacola; que a
sacola foi apreendida na mesma laje que
o acusado estava
;que somente ele estava lá;que a sacola não estava visível, estava escondida próxima a uma coluna; que estava bem escuro o local, não tinha iluminação própria; que subiu com uma lanterna; que do momento em que viu o acusado correr até sua abordagem foi muito rápida;que o acusado negou que a droga fosse dele ( ... )."

A testemunha, GEOVANI RIBEIRO BALBINO, ouvida em Juízo, assim declarou:

"(...) que conhece o acusado; que o conheceu como colega de escola; que não moram no mesmo bairro;
que no
dia da abordagem estava com Jonatan em uma moto; que foram abordados em frente a uma casa em
construção; que estava indo ao Bocal comprar maconha
; que já tinha ido comprar droga lá mais cedo; que voltou ao local para comprar mais; que pagou pelas duas buchas de maconha o valor de R$ 20,00; que ia comprar a maconha com o "menino da pista"; que não foi comprar drogas com Edmilson; que nunca viu ele lá; que confirma parcialmente o depoimento prestado na esfera policial, negando, apenas, que comprou drogas com Edmilson; que nunca viu o acusado no local vendendo drogas ( ... )

Verifica-se, portanto, que as provas coligidas nos autos que demonstraram claramente a mercancia de droga ilegal pelo apelante, tendo sido apreendidas 13 porções de substância contendo éster metílico da benzoilecgonina (cocaína) pesando 24,2 gramas, e 15 porções de fragmentos vegetais contendo tetrahidrocanabinol (THC) pesando 28,5 gramas; conforme Laudo toxicológico definitivo (fls. 85 e verso do apenso), não sendo viável sua absolvição.

Na sequência, o Recorrente alegou que não haveria fundamentação adequada para a fixação da pena-base no patamar aplicado na sentença. Ocorre que, analisando a dosimetria da pena-base realizada, é possível perceber que a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, que é o mínimo estabelecido por lei.

Quanto ao pedido de reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, destaco haver indícios que o apelante se dedica à atividade criminosa de mercancia de entorpecente ilícito, considerando a quantidade de droga ilegal apreendida,
além de já responder por crime de tráfico de
drogas com sentença condenatória
, o que impede a aplicação da diminuição da pena pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Por fim, quanto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, esta não encontra espaço ante à manutenção da pena no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, conforme disposto no art. 44, I do CP.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acervo probatório é íntegro no sentido de apontar a prática do crime de tráfico pelo Recorrente.

2. Tendo a pena base sido fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, o mínimo legalmente previsto, não há que se falar em fundamentação insuficiente.

3. Não se concede o benefício de tráfico privilegiado a quem se dedique à atividades criminosas com regularidade.

4. O art. 44, I do CP não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando a pena for superior a 4 (quatro) anos.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.